Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723104-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. D. C. Y. REPRESENTANTE LEGAL: AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravado que autorize o autor/agravante a realizar os exames supletivos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem 17 anos e foi aprovado no vestibular de Gestão Comercial na Faculdade de Tecnologia e Inovação SENAC, com início do curso para o segundo semestre de 2021; 2) teve negada sua matrícula no exame supletivo por não ter completado a maioridade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que assegure ao agravante o direito de prestar os exames para conclusão do ensino médio em tempo hábil para que, em sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o menor de 18 anos aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os exames para a obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Além disso, a eficácia da tese firmada em IRDR depende do transcurso do prazo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, por possuírem efeito suspensivo (CPC/2015 987 § 1o). No mesmo sentido: “(...) 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que as aulas começam em agosto de 2021. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que, em tempo hábil, aplique ao agravante as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado, em caso de aprovação. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o presente agravo até o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso especial e extraordinário contra o acórdão do IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.8.07.0000). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator